Tribunal: TJDFT
Processo: 0744068-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Alega que o acórdão condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de 10% sobre o valor da condenação, todavia não houve condenação em primeira instância, devendo o percentual incidir sobre o valor da causa.
2. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Salutar, pois, o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, passando o item 7 do acórdão a ter o seguinte teor: “7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.”
4. Embargos conhecidos e acolhidos.
5. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.